Tribunal: TJSP
Processo: 1009669-46.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. Ação Declaratória de Inexistência de contrato c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores e reparação de dano moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência do banco réu. Regularidade da contratação não demonstrada. Declaração de inexistência da operação, cancelamento do contrato e declaração de inexigibilidade do débito, com a consequente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. Ação Declaratória de Inexistência de contrato c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores e reparação de dano moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência do banco réu. Regularidade da contratação não demonstrada. Declaração de inexistência da operação, cancelamento do contrato e declaração de inexigibilidade do débito, com a consequente restituição dos valores descontados, que deve prevalecer. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em patamar excessivo (R$15.000,00), comportando redução para R$5.000,00 conforme precedentes desta Turma Recursal em casos análogos. Recurso provido em parte para reduzir o valor da indenização por dano moral.